Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE. JULGAMENTO EM CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APÓS DECISÃO QUE DENEGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PARTE NÃO COMPROVOU A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. PARTILHA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. AUSÊNCIA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA E POSSE DA APELADA. ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito ao princípio da economia processual, celeridade e duração razoável do processo, o agravo interno e a apelação devem ser analisados simultaneamente.
2. O pedido de gratuidade de justiça goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. O juiz deve indeferir ou afastar o benefício quando houver elementos cujo teor evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante está correta. Os documentos não são aptos a afastar a conclusão, pois atestam gastos cotidianos, pagamentos de impostos e de empréstimos. Além disso, o recibo de entrega da declaração de imposto de renda exercício 2022 demonstra o recebimento de rendimentos tributáveis de R$ 79.809,23, o que confirma a incompatibilidade com a concessão do benefício.
4. O sistema processual privilegia o princípio da boa-fé nas relações jurídicas processuais, principalmente para evitar litigância de má-fé e recursos protelatórios. Nesse contexto, as multas desempenham importante papel punitivo e pedagógico para evitar debates e recursos absolutamente desnecessário que, ao final, apenas retardam a solução definitiva do litígio. Na hipótese, o agravo interno foi julgado improcedente em análise de gratuidade da justiça. Este tema é gerador de controvérsias. Não há critérios objetivos para sua definição. Salvo situação extrema, não é razoável impor sanções processuais em face de debate legitimo quanto ao cabimento da gratuidade de justiça.
5. Não restou comprovado o preparo da apelação da primeira apelante após a decisão que denegou a gratuidade de justiça e concedeu prazo para saneamento do vício. Apelação não conhecida por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.
6. O art. 1.659, I, do Código Civil - CC regula o regime da comunhão parcial e exclui da partilha os bens particulares ou aqueles sub-rogados em seu lugar. O ônus da prova quanto à comprovação da existência de patrimônio partilhável recai sobre quem o pleiteia (art. 373, I, CPC), de forma que caberia ao apelante fazer prova do fato constitutivo do direito postulado. Restou incontroverso que o apelante cedeu os direitos de posse do imóvel à apelada, bem como reconheceu que o bem é de propriedade exclusiva dela.
7. Para a cobrança de aluguéis em desfavor da ex-companheira é necessária a demonstração de que o bem foi adquirido por ambas as partes, na constância do relacionamento. A definição inequívoca da quota-parte a que compete cada um dos cônjuges é imprescindível para o arbitramento do aluguel. A propriedade exclusiva do imóvel pela apelada, consolidada no termo de dissolução de união estável, e a cessão dos direitos de posse do bem à ex-companheira legitimam o não reconhecimento da partilha do imóvel. Inexiste quota-parte pertencente ao apelante, de modo a não autorizar a indenização do arbitramento de aluguel em seu favor. Apelação do segundo apelante conhecida e não provida.
8. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação da primeira apelante não conhecida por ausência de preparo. Apelação do segundo apelante conhecida e não provida.